Tribunal: TCU
Processo: 037.967/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13514/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.967/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Cardoso Vieira Testa Acampora (XXX.625.387-XX); Marco Antonio da Silva Nunes (XXX.704.687-XX); Maria das Gracas da Costa Mattos (XXX.343.507-XX); Maria de Fatima Santos Pinto (XXX.910.777-XX); Nazareth Maria Dantas (XXX.230.547-XX); Paulo Mauricio Machado Mendes (XXX.014.007-XX); Regina Celia Pereira (XXX.998.457-XX); Sonia Regina de Andrade Pinheiro (XXX.176.527-XX); Tereza Cristina do Nascimento Brandao Rodrigues (XXX.487.577-XX); Valter de Carvalho e Silva (XXX.621.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.